Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008436-16.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALMIRO BRIXNER BUHRING
Vistos, etc.
A parte recorrente requestou pela desistência do recurso especial interposto ao id 98274991, conforme se constata do petitório de ID 100890466.
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência requestado pela parte recorrente, em conformidade com o artigo 998 c/c art. 485 inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil.
Após, remeta-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça.